Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por FREDERICO ALISSON PERES (processo n.o 0723337-41.2019.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela agravante/executada. Em suas razões recursais, a agravante/executada, em suma, alega que, por ser empresa pública prestadora de serviço público, em regime de monopólio, deve se beneficiar do regime de pagamento de suas dívidas por precatório; a incompetência absoluta do Juízo agravado; a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e que o prosseguimento da execução deve dar-se pelo meio menos gravoso à agravante/executada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja anulada ou reformada a decisão agravada. Preparo aos ID ́s 13739257 e 13741359. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 25-A, I, da Lei n.o 11.697/2008, compete ao Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais “o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal”. Dessa forma, mediante a aplicação do princípio da especialidade, ao menos em tese, não há se falar em incompetência do Juízo agravado. Por outro lado, embora seja a NOVACAP empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica de “execução de obras e serviços e urbanização e construção civil” (artigo 1o da Lei n.o 5.861/72), nos termos do artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal, deve sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, sendo-lhe inaplicável o regime jurídico de direito público. Por fim, não obstante os argumentos apresentados, a agravante/executada não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova que comprove que o bloqueio realizado recaiu sobre verba impenhorável, bem como sequer alegou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a suspenção dos efeitos da decisão agravada. Todavia, para os efeitos pretendidos, constato inexistir perigo na demora, tendo em vista que a decisão agravada condiciona a expedição do alvará de levantamento à sua preclusão, obstada pela interposição do presente recurso. Dessa forma, tem-se que a circunstância de condicionamento da expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora